Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731346-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ZILMA DOS SANTOS MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela ZILMA DOS SANTOS MACÊDO contra a decisão de ID 204197522, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0713519-38.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, ajuizada por ZILMA DOS SANTOS MACÊDO, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o medicamento RITUXIMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico. Autos relatados na decisão ID 204089896. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A parte autora ressaltou que foi formulado pedido de tutela de urgência, ID 204170323. Decido. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o réu a lhe fornecer o medicamento RITUXIMABE, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento sob risco de grave comprometimento do bem-estar. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES-DF, sob argumento de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica NT686 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt686.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 1_ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 2.1_ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3_ Por outro lado, caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça à parte autora, ID 204089896. 4_ Prossiga-se nos termos da decisão ID 204089896. Nas razões recursais, a agravante sustenta que não há expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela Anvisa, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados nem tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). Afirma que segundo relatório médico de ID 204069138, de lavra da médica assistente, especialista em reumatologia, atesta não há alternativas eficazes de tratamento disponíveis no SUS. Destaca serem claros os riscos que enfrenta enquanto não recebe o tratamento médico de que necessita, pois trata-se de doença que tem progressão evidente. E, caso não seja tratada rapidamente, existe concreto risco de vida, e a não-realização do tratamento provoca sofrimento psíquico; dores físicas; incapacidade laboral e risco de deformidade permanente. Ressalta que necessita de forma imprescindível iniciar o uso da medicação RITUXIMABE. Dessa forma, o tratamento precoce é adequado e crucial para melhorar a qualidade de vida e o prognóstico dos pacientes evitando complicações graves e sequelas irreversíveis. Aduz que a médica assistente da agravante é a única que consegue auferir os fármacos que melhoram o seu tratamento e impedem a progressão rápida da doença. Logo, se entende que o uso do fármaco pleiteado garante uma boa resposta à doença e o prescreve, então este é o que deve ser utilizado pelo autor. Alega que o STJ, em julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (tema 106) que resultou na seguinte tese para fins do art. 1.036 do CPC, entendeu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente. Assevera estar devidamente caracterizada a probabilidade de direito no caso concreto, com o devido preenchimento dos requisitos previstos na Tese 106/STJ, sobretudo diante do quadro clínico grave e do diagnóstico da parte agravante. Quanto à probabilidade do direito alegado, salienta que possui indicação do referido medicamento, lavrada por médico qualificado. O relatório apresentado se mostrou completo e circunstanciado, efetuando uma análise discriminativa das questões mais elementares relacionadas com a saúde da paciente. Ao final, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente; a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para à parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o medicamento RITUXIMABE , nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada e; no mérito, a procedência do presente agravo de instrumento, confirmando-se a tutela de urgência deferida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300,caput, do mesmo Diploma Normativo,“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não do Distrito Federal fornecer o medicamento devidamente prescrito por médico assistente à agravante para tratamento de miopatia inflamatória. No caso concreto, o relatório médico colacionado à origem (ID 204069138), descreve a situação de saúde da agravante: “paciente Zilma dos Santos Macedo, 47 anos, apresenta quadro de lesões papulopruriginosas e bolhosas em membros superiores, membros inferiores e pavilhão auricular. Além de heliotropo em face e sinal de gotion em joelhos essas lesões iniciaram em dorso e progrediram em 4 meses para outras partes do corpo. Ademais, apresenta fraqueza em membros superiores grau 2 e grau 2 em membros inferiores além de artrite e sinais inflamatórios em articulação do ombro direito, ombro esquerdo e quadril com limitação de movimento.” Para possibilitar o fornecimento do medicamento, deve haver o preenchimento dos requisitos estabelecidos na tese firmada em precedente qualificado do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ – Tema no 106, in verbis: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (grifou-se).” Na hipótese em exame, há laudo médico afirmando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da patologia que acomete a Autora/Agravante, qual seja, miopatia inflamatória, bem como a doença ocasiona complicações respiratórias: a fraqueza dos músculos respiratórios pode levar a dificuldades respiratórias e, em casos graves, à insuficiência respiratória. Assim, a paciente pode evoluir para insuficiência respiratória, o que, por óbvio, pode levar a morte. (ID 204069138). A médica assistente prescreveu o medicamento Rituximabe como terapia de manutenção, visto que a paciente já utilizou as medicações disponíveis no SUS para controle da doença, entretanto, sem eficácia terapêutica, e não há mais alternativas eficazes de tratamento disponíveis no SUS. Verifica-se que o medicamento Rituximabe possui registro na ANVISA, o uso dele para o tratamento da miopatia infamatória é off label, e que não está disponível no SUS para a doença que acomete a recorrente (ID de origem 204069140). Depreende-se do relatório médico que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante do c. STJ (Tema no 106) para a determinação de fornecimento do fármaco pelo SUS. Nesse sentido, precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. TRATAMENTO COM O FÁRMACO RITUXIMABE. UTILIZAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. EFICÁCIA COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que almejavam a condenação das Rés/Apeladas a custear o tratamento do Autor/Apelante com o fármaco Rituximabe e Terapia Imunobiológica Intravenosa (por sessão) ambulatorial, consoante relatório médico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2. É incontroverso nos autos que o medicamento Rituximabe possui previsão no Rol da ANS, embora não conste, das Diretrizes de Utilização - DUT, indicação para o caso do Autor/Apelante. 3. Tal circunstância, todavia, não afasta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde, pois a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelece critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde, com eficácia comprovada ou cuja utilização seja recomendada por órgãos técnicos, ainda que não elencados no rol da ANS. 4. A eficácia da utilização do fármaco Rituximabe para o tratamento da patologia que acomete o Autor/Apelante está comprovada nos autos, por Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT, para o caso em análise. 5. Desde que o fármaco seja aprovado pela ANVISA, como no caso dos autos, o plano de saúde é obrigado a fornecer o medicamento off label. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 6. Cabível, portanto, a condenação das Rés/Apeladas ao custeio do tratamento do Autor/Apelante, com utilização do fármaco Rituximabe, consoante relatório médico. 7. Inexiste, no caso concreto, direito à indenização por danos morais, pois a negativa de cobertura do tratamento, por parte do plano de saúde, não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, não ensejando, assim, danos extrapatrimoniais. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1772822, 07415144820228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA No 793 DO STF. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO). CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. Assim, a necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito. Preliminares rejeitadas. 2. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é tratado, no artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, se trata de um direito que visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo. 3. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 4. A imprescindibilidade do medicamento atestada em laudo por médico que assiste à paciente, a incapacidade econômica do paciente de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA configuram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106. 5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1686982, 07109443420228070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Logo, reputo estar configurada a probabilidade do direito, sendo evidente, ainda, o perigo de dano oriundo da demora no fornecimento do fármaco à Agravante. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que o Distrito Federal, forneça o medicamento RITUXIMABE à Agravante, por tempo indeterminado, consoante prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator